Tribunal: TJDFT
Processo: 0729160-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729160-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ZANELLO VIANNA AGRAVADO: AUGUSTO CESAR DOS REIS GOMES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Zanello Vianna contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, na ação desconstitutiva com pedido de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel cc. pedido condenação em obrigação de pagar quantia certa a título de perdas e danos e pedido de reintegração de posse, processo no 0724535-40.2024.8.07.0001. O recorrente impugna a seguinte decisão: "Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da detida análise dos autos, os elementos de prova colacionados são insuficientes para subsidiar o pedido antecipatório, pois não se evidencia, com a verossimilhança necessária para concessão da tutela de natureza antecipatória, a probabilidade do direito asseverado, notadamente em razão da necessidade de dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência. Designe-se data para realização de audiência de conciliação, a ser realizada perante o NUVIMEC, citando-se e intimando-se as partes." Em resumo, sustenta que a decisão impugnada carece de fundamentação, pois fundada na suposta inexistência de prova. Afirma que os requisitos para o deferimento da reintegração de posse acham-se presentes, pois há efetiva posse anterior do recorrente a partir de 06/07/2021, há esbulho praticado pelo agravado e a posse é injusta, considerando o inadimplemento do preço, além de ter sido notificado para a desocupação do imóvel, há agressão à posse em 03/05/2024. Alega que nas ações possessórias busca-se decidir a melhor posse que, no caso, é do agravante, considerando que em 11/11/2014 teve a posse precária do bem, tendo ocupado o imóvel por três anos, antes da realização do negócio com o agravado, Afirma estarem presentes os requisitos para a concessão da medida, diante da probabilidade do direito invocado, consubstanciada na posse injusta do agravado e no esbulho, bem como em face do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o agravado encontra-se inadimplente com o preço e mantê-lo na posse do bem lhe impõe enorme prejuízo. Postula a concessão da liminar de reintegração de posse, confirmando-se ao fim do julgamento do recurso. Preparo em ID 61565031- 61565032. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão interlocutória que versar sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, CPC). Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Quanto à preliminar de ausência de fundamentação na decisão impugnada, será examinada no julgamento de mérito do recurso. Por ora, o exame restringe-se ao pedido de liminar. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos pressupostos. O possuidor tem direito de ser mantido na posse em caso de turbação ou reintegrado em caso de esbulho (art. 560, CPC), cabendo provar a sua posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou esbulho e a perda da posse, em caso de reintegração ou a continuidade da posse, caso de turbação (art. 561, CPC). Consta na origem que o autor, agravante, em 19/08/2014, celebrou um contrato de promessa de compra e venda de imóvel, situado na Quadra 107, Lote 09, Bloco B, unidade 207, vaga de garagem 67, matrícula 241.761, e vaga de garagem 11, matrícula 241803, Águas Claras, DF, por R$ 325.000,00, sendo R$ 25.000,00 como sinal, R$ 35.000,00 com a outorga da escritura pública e R$ 265.000,00 mediante financiamento imobiliário, em 60 dias a contar da entrega ao agente financeiro da documentação do bem e vendedor. Diante da indisponibilidade do bem para transferência de titularidade, oriunda de dívidas da Incorporadora, averbada na matrícula do imóvel, as partes firmaram aditivo para pagamento adicional de mensal de R$ 500,00 a título de aluguel. O agravante afirma que o agravado não pagou o preço ajustado e inadimpliu as parcelas mensais a título de aluguel, além de débitos de IPTU, o que, a seu juízo, tornou a posse injusta e ocorreu esbulho. Todavia, em exame de cognição sumária não se mostra possível aferir, de plano, a alegada posse injusta para amparar a liminar para a reintegração de posse. Com efeito, a posse decorre de contrato cuja resolução se discute neste processo, sem que se possa atribuir, de antemão, a culpa ao réu pelo inadimplemento, em face da impossibilidade de o promitente comprador cumprir a sua parte, entregando imóvel livre e desembaraçado para financiamento e transferência. De acordo com a cláusula I do contrato firmado entre as partes o alienante, ora agravante, deve entregar os imóveis (apartamento e garagem) livres e desimpedidos de dívidas e outras pendências que obstam a transferência de titularidade (ID 200699278, processo de origem). As certidões das matrículas dos imóveis constam diversas restrições que os tornam indisponíveis. Não se pode precisar se foram canceladas todas as restrições averbadas (ID 200699276, 200699277, processo de origem), de modo que, a princípio, não pode haver a transferência de titularidade e ser objeto de financiamento imobiliário. Na situação retratada parece incidir a exceção de contrato não cumprido que, de qualquer forma, demanda o exaurimento da cognição, com a formação do contraditório e ampla produção de provas. Ademais, a planilha acostada consta a informação de pagamento que depende de confirmação, o que indica que a solução para a controvérsia exige maior aprofundamento (ID 200699262, processo de origem). Nesse quadro, não há elementos para amparar a medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e